Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708702-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA ILIADA GOMES ROLL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADIA ILIADA GOMES ROLL e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora exequentes/agravantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL contra NADIA ILIADA GOMES ROLL, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no tema n. 733 da repercussão geral do STF. Em resposta à Impugnação, a parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348. Afirma que esse julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir a aplicação, pois, por razões de isonomia (artigo 5o da CRFB/88), o favor legal previsto no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC também deve ser estendido ao particular. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Por fim, a ação rescisória interposta pelo credor na ação originária (proc. 32.159/97) foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que fora determinado no título judicial transitado em julgado. Assim, os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. (...)” (grifos nossos). Em suas razões recursais, a parte exequente informa ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do ente federativo agravado, na qual apresentou planilha de cálculos com atualização monetária com base no índice IPCA-E. Aponta que o agravado impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que o título executivo judicial, transitado em julgado, fixou, de forma expressa, a correção monetária com base no índice TR, tendo sido a impugnação acolhida pelo Juízo a quo. Argumenta, em síntese, que não deve ser aplicada a tese firmada no tema 733 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, pois esta tese trata de honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, enquanto a questão debatida nos autos versa sobre atualização monetária, a qual é questão de ordem pública. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que sejam os autos encaminhados à contadoria para que seja realizado o cálculo com base no índice IPCA-E, a partir de 30/06/2009. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão debatida no presente recurso versa sobre a possiblidade de alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentou a fixação dos aludidos índices. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido que de que a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma está configurada a probabilidade do direito da exequente/agravante, pois aplica-se ao caso concreto o índice de atualização monetária IPCA-E, desde 30/06/2009 até o mês de dezembro de 2021, momento em que passou a vigorar a Emenda Constitucional 113/2021, a qual, novamente, alterou o índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, passando a ser aplicável, a partir desse momento, a taxa SELIC. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade de recebimento do crédito sem a correção monetária efetivamente aplicável ao caso, o que implicará em redução sensível do valor final. Contudo, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, prudente o deferimento parcial do pedido da agravante, apenas para conceder o efeito suspensivo e sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Assim, afasta-se o risco de efetivação do pagamento do débito sem o devido contraditório e a análise colegiada do presente agravo. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 13:53:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora